Tribunal: TJES
Processo: 0035564-57.2009.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0035564-57.2009.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA

APELADO: SUPERMERCADO MATA DA PRAIA LTDA.

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. ART. 85, §§ 2º E 8º DO CPC. VALOR DA CAUSA ÍNFIMO. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação interposto por Ignez Lucia Saldiva Tessa, advogada do Banco Daycoval S.A., contra sentença da 1ª Vara Cível de Vitória que fixou os honorários advocatícios sucumbenciais em 20% sobre o valor atualizado da causa (R$ 748,00) em favor do banco demandado. A apelante alega que os honorários são ínfimos devido ao baixo valor da causa e requer o arbitramento por equidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados com base no valor atualizado da causa, conforme § 2º do art. 85 do CPC, ou por equidade, nos termos do § 8º do mesmo artigo, em razão do valor irrisório da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
O § 8º do art. 85 do CPC estabelece que, quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa.

5.
O valor atribuído à causa (R$ 748,00) é ínfimo, o que justifica a aplicação do critério de equidade, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.850.512/SP (Tema nº 1.076), que prioriza a observância dos percentuais do § 2º do art. 85, salvo em situações de valor muito baixo da causa.

6.
Considerando o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para sua atuação, é razoável a fixação dos honorários por equidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso provido.

Tese de julgamento:
Quando o valor da causa for ínfimo, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados por apreciação equitativa, conforme o art. 85, § 8º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 85, §§ 2º e 8º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.850.512/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 13.10.2021 (Tema 1.076).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0035564-57.2009.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA

Advogado do(a) APELANTE: IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - SP32909
APELADO: SUPERMERCADO MATA DA PRAIA LTDA.

Advogado do(a) APELADO: LUIZ FABIANO PENEDO PREZOTI - ES9221-A

VOTO

Conforme re
lata
do,
t
rata-se de
recurso de apelação interposto
por
Ignez Lucia Saldiva Tessa
, na qualidade de patrona do
Banco Daycoval S.A.,

contra sentença

proferida pelo MM. Ju
ízo
de
Direito
da
1
ª Vara Cível de Vitória
que
,
integrada pel
o julgamento de embargos de declaração
de ID 9661614,

fixou
os honorários advocatícios sucumbenciais em favor do banco demandado no patamar de 20% (vinte por cento)
sobre o
valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais
,
a
apelante
alega, em síntese,
que
os honorários sucumbenciais são ínfimos,
ante o baixo valor da causa,
e devem ser
arbitrados
por equidade.

P
ois bem.

A controvérsia posta no presente recurso
cinge-se

a

analisar
qual critério adotar no arbitramento dos honorários advocatícios fixados em
proveito do Banco
Daycoval S.A.,
requerido

na origem:
se
devem ser fixados por equidade, nos termos do § 8º do art. 85 do CPC; ou, objetivamente, com base no valor
atualizado
da causa, de acordo com os critérios definidos no § 2º do mesmo dispositivo legal

Acerca dos h
onorários
advocatícios
sucumbenciais, e
xtrai-se
do artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil,
entendo que o legislador fez constar, não por acaso, condições sequenciais a serem observadas quando da fixação dos honorários.

De
ssa sorte
, o percentual a ser fixado
deverá, prioritariamente
,
incid
i
r

sobre
o valor da condenação, considera
n
do os limites mínimo e máximo
estabelecidos no dispositivo legal. De outro lado, n
ão sendo caso de sentença condenatória, incidirão então sobre o proveito econômico obtido pel
a parte que se sagra

vencedora
.

Por último
, caso não seja possível mensurar o proveito obtido, a base de cálculo será o valor dado à causa.

A
redação do §8° do art. 85 do CPC é clara no sentido de que
s
omente
quando
for inestimável o proveito econômico obtido, ou quando for muito baixo o valor da causa, é que serão fixados os honorários por apreciação equitativa, obedecidos os critérios estabelecidos nos incisos I, II, III e IV do §2º do
mesmo
artigo 85.
Vejamos:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou
irrisório o proveito econômico
ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do §2.

Há
ainda
orientação vinculante da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça
acerca do tema,
no julgamento do REsp 1.850.512/SP (Tema nº 1.076), sob o rito dos recursos repetitivos, que ressaltou a necessidade de
“observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide – os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor:
(a) da condenação
; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.”

No caso dos autos, verifico que se trata de ação
declara
tória
de inexistência de relação jurídica,
ajuizada em 17/11/2009
por Supermercados Mata da Praia LTDA. em face de Parmalat do Brasil S/A Indústria de Alimentos e do Banco Daycoval S.A., cujos interesses representa a ora apelante.

Portanto, considerando que o
valor atribuído à causa

(R$
748,00
)
é ínfimo
,

entendo que
os honorários advocatícios
não devem ser
calculados sobre esta base de cálculo,
como realizado pelo magistrado sentenciante
,
mas

fixad
os
mediante apreciação equitativa
.

Desta feita, em observância ao texto legal e ao precedente vinculante citado, atento ainda ao grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, fixo os honorários advocatícios sucumbenciais por equidade em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Pelo
exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-
LHE

PROVIMENTO
,
p
ara, reformando a sentença,

fixar os honorários advocatícios
de
sucumbência
devidos ao Banco Daycoval S.A.
, por
equidade
,
em R$
2
.000,00 (
dois
mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 14.10.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.